Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. CAPACIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. FATOR EXTERNO. DESEQUILÍBRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Ausente previsão legal para a interposição de agravo de interno contra ato judicial sem conteúdo decisório (CPC, art. 1.001), o recurso não deve ser conhecido.
2. Observado o disposto nos arts. 10 e 1.007, § 4o do CPC, afasta-se a alegada deserção.
3. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
6. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
7. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
8. É imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados e a forma como estão sendo executados.
9. Não é cabível a readequação dos termos do ajuste contratual quando o alegado desequilíbrio não decorre da onerosidade excessiva imposta a um dos contratantes, mas de situação excepcional externa que atinge ambas as partes.
10. Agravo interno não conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.